Tribunal: STF
Processo: HC 213366
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defesa de Henrique Alvim Lage impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 1°, II, E § 4°, II, DA LEI N. 9.455/1997. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 1°, § 2°, DA MESMA LEI (TORTURA-OMISSÃO). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória (AgRg no HC n. 672.359/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021). 



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 692.347 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, que o paciente não praticou a conduta descrita na inicial acusatória (art. 1°, II, e § 4°, II, da Lei n. 9.455/1997), mas, sim, o crime previsto no art. 1°, § 2°, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-omissão). 



    Em consequência, requer o impetrante seja aplicada a emendatio libeli de forma antecipada, devolvendo-se os autos ao órgão acusador para que ofereça o benefício da suspensão condicional do processo, uma vez que o crime de tortura-omissão é punido com pena mínima de 1 ano de detenção. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que, para acolher o pleito de desclassificação para a figura do crime previsto no art. 1°, § 2°, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-omissão) seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à denúncia do ora paciente, fato esse também inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 



    [...]



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Nesse contexto, em face da impossibilidade de alteração, por esta via, da capitulação jurídica do suposto crime que teria sido cometido pelo ora paciente, nos termos narrados na denúncia, resta inviável o acolhimento do pedido de remessa dos autos para aplicação do benefício da suspensão condicional do processo.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator